Tribunal: TJDFT
Processo: 0718096-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora de ativos financeiros.
2. A impenhorabilidade mencionada no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil aplica-se às verbas ali descritas levando-se em conta sua natureza, não incidindo, portanto, sobre valores constantes em conta bancária cujo pagamento seja de origem diversa.
3. Não comprovado que o valor constrito tem natureza salarial, não há se falar em sua impenhorabilidade porquanto não demonstrado o seu caráter alimentar.
4. Recurso conhecido e desprovido.